Tribunal: STF
Processo: ARE 1411502
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a", "c" e "d" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO — AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO — SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE OLÍMPIA — Pretensão à concessão da aposentadoria especial, com renda mensal inicial de 100% do salário-de-benefício, bem como o pagamento dos valores em atraso desde a data do requerimento administrativo realizado em 18/12/2.018, com os devidos consectários legais — Sentença de procedência da ação, para condenar o apelante a conceder ao apelado o benefício da aposentadoria especial, a partir da data do requerimento administrativo, observando-se a integralidade e paridade dos vencimentos e, também, condenar o apelante a efetuar o pagamento das parcelas vencidas, acrescidas de correção monetária, desde quando devida, com juros de mora a partir da citação — Pleito de reforma da sentença — Cabimento em parte — PRELIMINAR - Nulidade da r. sentença alegada pelo apelante por ser “extra petita” — Acolhimento — Apelado que requereu a procedência da ação para a concessão do benefício previdenciário de aposentadoria especial, com renda mensal inicial de 100% do salário-benefício, bem como o pagamento dos valores em atraso desde a data do requerimento administrativo (18/12/2018) — Juízo a “Quo” que julgou procedente ação para conceder ao apelado o benefício de aposentadoria especial, a partir da data do requerimento administrativo, observando-se a integralidade e a paridade dos vencimentos — Aposentadoria com integralidade e paridade dos vencimentos que não foi requerida pelo apelado — Dever de observância aos Princípios da Adstrição e da Congruência, que determinam que lide deve ser decidida dentro dos limites objetivados pelas partes, conforme a inteligência dos arts. 141 e 492, ambos do CPC — Sentença anulada — Processo que está em condições de imediato julgamento, nos termos do art. 1.013, 83º, II, do CPC — MÉRITO — APOSENTADORIA ESPECIAL — Apelado que atua como “cirurgião dentista” nos quadros da Prefeitura Municipal de Olímpia desde 18/03/1.991 — Aplicação da Lei Fed. nº 8.213, de 24/06/1.991 enquanto não for editada a lei regulamentadora de que trata o art. 40, 84º, da CF — Inteligência da SV nº 33 do STF — Apelado que trabalhou por mais de 25 (vinte e cinco) anos em condições prejudiciais à saúde de forma permanente, nos termos do art. 57 da Lei Fed. nº 8.213, de 24/06/1.991 — Caracterização de condição prejudicial à saúde, de modo permanente, que ocorreu por meio do Perfil Profissiográfico Previdenciário, do Laudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho e do Laudo Pericial — Apelado que faz jus à aposentadoria especial - PAGAMENTO RETROATIVO À DATA DA FORMULAÇÃO DO PEDIDO ADMINISTRATIVO — Apelado que encontra-se em atividade — Impossibilidade de percepção simultânea de proventos de aposentadoria decorrentes do art. 40 da CF, com a remuneração do cargo que exerce — Inteligência do artigo 37, $10, da CF — Apelado que possui direito apenas ao recebimento do Abono de Permanência a ser pago a partir do preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria especial — Sentença Anulada — APELAÇÃO e REEXAME NECESSÁRIO providos em parte, para julgar procedente em parte a ação, condenando o apelante a reconhecer o direito do apelado ao benefício previdenciário da aposentadoria especial, com renda mensal inicial de 100% do salário-benefício, bem como ao pagamento do Abono de Permanência a ser pago a partir do preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria especial.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, §10; e 40, §3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se, de plano, incabível a interposição do apelo extremo pelos permissivos das alíneas “c” e “d” do artigo 102, III, da Lei Fundamental, deixando o Tribunal de origem de julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal, tampouco de julgar válida lei local contestada em face de lei federal. Colho como precedentes o RE 1.321.299-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 28.6.2021; e o ARE 1.270.810-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 16.9.2020, verbis:  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISS PRIVILEGIADO. SOCIEDADE DE ÍNDOLE EMPRESARIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDADO NAS ALÍNEAS C E D DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE JULGA VÁLIDA LEI OU ATO DE GOVERNO LOCAL CONTESTADOS EM FACE DA CARTA MAGNA. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE JULGA VÁLIDA LEI LOCAL CONSTESTADA EM FACE DE LEI FEDERAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 2. No acórdão recorrido, não se julgou válida lei local contestada em face de lei federal, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal 3. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas 282/STF. 4. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 5. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 6. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”. (RE 1.321.299-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 28.6.2021)  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Recurso extraordinário fundado nas alíneas c e d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. Acórdão recorrido que julga válida lei ou ato de governo local contestados em face da Carta Magna. Não ocorrência. Precedentes. Acórdão recorrido que julga válida lei local contestada em face de lei federal. Não ocorrência. Precedentes. Direito Administrativo. Poço artesiano. Outorga pelo poder público. Legislação local. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. O acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 2. No acórdão recorrido, não se julgou válida lei local contestada em face de lei federal, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 3. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional. Incidência da Súmula nºs 280/STF. 4. Agravo regimental não provido. 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.270.810-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 16.9.2020)



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de novembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente